Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Roubo. Invasão de domicílio. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Testemunhas. Incomunicabilidade.

1 – A não observância da regra de incomunicabilidade, nulidade relativa, para ser reconhecida, deve ser demonstrado efetivo prejuízo, que não é demonstrado se não há interferência no depoimento de uma testemunha no da outra. Ademais, se restringe às testemunhas, não alcançando a vítima do crime, de quem não se exige imparcialidade ao narrar a dinâmica dos fatos.

2 - O depoimento da vítima e o reconhecimento do réu, somados à apreensão de produtos e do instrumento do roubo na posse dele, não deixando dúvidas quanto à autoria, são suficientes para condenação pelo crime de roubo.

3 - Incontroverso que o réu não tinha autorização para estar na residência em que entrou clandestinamente momentos após o roubo, deve ser mantida a condenação por invasão de domicílio.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada para o crime de violação de domicílio, reduz-se a pena-base.

5 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deverá ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.

6 - Apelação provida em parte.